Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017654-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELSITA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 277.379.771-04 (APELANTE), OTAVIANO MEDEIROS ROCHA - CPF: 013.984.856-83 (ADVOGADO), ELVINO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 142.427.451-68 (APELANTE), WILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 160.897.661-00 (APELANTE), LINDAURA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 160.335.151-53 (APELANTE), MOACIR FERNANDES DE SOUSA - CPF: 039.349.851-49 (APELANTE), JOSE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 130.663.316-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DE SOUSA (APELADO), JOSE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 130.663.316-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – DETERMINADA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO SANADA PELOS AUTORES – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM REESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDMANETO NO INCISO I DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Determinada a emenda à inicial e não tendo os autores cumprido a diligência para sanar a irregularidade indicada, legítimo o indeferimento da petição inicial e a respectiva extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 e inciso I do artigo 485, ambos do CPC/15, pois a ausência de documento indispensável à propositura da demanda impede o seu prosseguimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELSITA FERNANDES DE SOUSA e OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário
, ajuizada em face
ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DE SOUSA
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15 e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, sem custas e despesas processuais (ID 162444423).

Inconformados os autores se manifestaram por meio da oposição de embargos de declaração (ID 162444424) alegando a ocorrência de contradição, ao argumento de que o juízo não determinou a correção do valor da causa, mas apenas a juntada de documentos, o qual foi rejeitado, conforme abaixo transcrito (ID

162444425):

“
Vistos etc.

Tratam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Elsita Fernandes de Sousa, Elvino Fernandes de Souza, Wilson Fernandes de Souza, Lindaura Fernandes de Oliveira
e
Moacir Fernandes de Sousa
, em decorrência da sentença, proferida no id. 91232669.

Sustentam os embargantes, a ocorrência de contradição na sentença que indeferiu a inicial, visto que este juízo não determinou a correção do valor da causa.

Em que pesem as razões apresentadas pelos embargantes, embora este juízo não tenha determinado a retificação do valor da causa, é certo que, os embargantes não comprovaram nos autos a propriedade do imóvel, em nome do falecido, pleiteando a partilha de um suposto direito de posse, não reconhecida judicialmente, do referido bem, posse que não pode ser reconhecida pelo juízo do inventário, por incompetência em relação à matéria; aliás, nem cadastro do imóvel consta na Prefeitura (informações dos próprios embargantes).

Não bastasse isso, sequer existe nos autos um documento de promessa de compra e venda, que pudesse amparar uma decisão no sentido de que estariam sendo partilhados os direitos a ele inerentes. O que consta é um simples contrato de locação, firmado pelo falecido com terceira pessoa, que entendo não poder ser objeto de inventário.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos,
porque tempestivos. No
mérito, dou parcial provimento, apenas
para reconhecer que não foi determinada a correção do valor da causa, conforme constou da sentença, mas isso não tem o condão de determinar a continuidade do processo, visto que, quanto às demais questões,
NEGO PROVIMENTO
, em face da inexistência de contradição, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 162444427), os autores, ora apelantes, alegam que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o contrato de locação em nome do
de cujus
com a participação dos herdeiros comprova a posse do imóvel que se pretende partilhar.

Asseveram que além do contrato de locação, existem comprovantes de água e luz em nome do
de cujus,
bem como documento emitido pela companhia de energia elétrica – CEMIG comprovando o pagamento de energia desde 2016.

Aduzem que o falecido estava doente e sendo cuidado pelos irmãos em seus últimos anos de vida, motivo pelo qual encontrava-se morando no estado de Mato Grosso, onde recebeu atendimento médico e teve uma melhor qualidade de vida.

Sustentam que a procuração pública outorgada pelo
de cujus
comprova que ele não mais conseguia assinar, tendo deixado a administração do aluguel do imóvel com seus irmãos.

Relatam ainda que o imóvel que pretendem partilhar foi invadido há muitos anos, não possuindo regularização junto à prefeitura, tampouco IPTU.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e o arrolamento seja homologado de modo a partilhar a posse do bem imóvel, único bem deixado pelo
de cujus ̧
na proporção de um quinto para cada um dos irmãos já que é de conhecimento que o sexto irmão
JOEL FERNANDES DE SOUSA
renunciou expressamente à sua cota parte.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram

Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário
em face de
ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DE SOUSA
,

sustentando, em síntese, que seu irmão
JOSÉ FERNANDES DE SOUSA
faleceu em 10/03/2022, não tendo deixado testamento, nem esposa ou companheira, tampouco ascendentes, sendo os seus irmãos os únicos herdeiros, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda requerendo a partilha da posse do bem imóvel deixado pelo falecido irmão. (ID 162443455).

Na inicial (ID 162443455), informaram que o imóvel que se quer partilhar a posse compreende o único bem deixado pelo falecido, imóvel este localizado na rua Juquita Carlos, nº 140, bairro Darcy Ribeiro, CEP nº 32.060-524, Contagem/MG, o qual encontra-se alugado pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este que está sendo utilizado para custar as despesas com o velório.

Mencionam tratar-se de um imóvel simples, com valor venal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja posse era exercida pelo
de cujus
era mansa, pacífica e exercida com
animus domini,

Recebida a inicial, o juízo condutor do feito determinou a emenda a inicial para que fosse acostado aos autos documento indispensável à propositura da demanda, como não foi cumprida a diligência pelos autores, sobreveio a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução, nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada comprovação da posse exercida pelo falecido por meio do
contrato de locação em nome do
de cujus
com a participação dos herdeiros a permitir a partilha da posse do bem imóvel
.

Contudo, tal irresignação não prospera.

Isso porque, analisando os documentos que instruíram a inicial, constata-se que de fato não foram acostados aos autos os documentos indispensáveis a propositura da demanda como determina a regra do artigo 320 do CPC/15.

Assim, no ID 162444405 o juízo condutor do feito proferiu despacho determinando a emenda da inicial para regularização processual, conforme abaixo transcrito:

“
Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Arrolamento Sumário proposta pelos irmãos de
José Fernandes de Sousa
, em que não foi observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

A certidão de óbito declara que o falecido era solteiro, não deixou filhos e deixou bens a inventariar.

2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei.

3. Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a homologação, sendo eles os seguintes:

a) Rol de bens e os documentos de comprovação da sua propriedade, especialmente, no caso dos imóveis, das certidões de inteiro teor da matrícula imobiliária;

b) Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal onde os bens se encontrarem;

c) Certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ).

4. Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento.

5. Portanto, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam os autos com os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial.

6. Por fim, defiro a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que o benefício poderá ser revogado a qualquer momento se verificado que possui condições de arcar com as despesas processuais. [...].
”

Embora devidamente intimados, os autores não cumpriram a integralidade do comando judicial, pois não trouxeram aos documentos aptos a comprovar a alegada posse do
de cujus
sobre o bem imóvel localizado
na rua Juquita Carlos, nº 140, bairro Darcy Ribeiro, CEP nº 32.060-524, Contagem/MG.

De fato, há nos autos um contrato de locação do imóvel localizado
na rua Juquita Carlos, nº 140, bairro Darcy Ribeiro, CEP nº 32.060-524, Contagem/MG, datado de 20/12/2021, no qual figura como locador o
de cujus
representado por
ELVINO FERNANDES DE SOUZA
e
ELSITA FERNANDES DE SOUSA
e como locatário
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
e sua esposa
EVANGELA BARBOSA DOS SANTOS,
porém, o respectivo instrumento contratual não possui nem mesmo firma reconhecida, tampouco encontra-se acompanhado de outros documentos aptos a lhe conceder autenticidade.

Além disso, apenas o contrato de locação datado de 20/12/2021, acompanhado de recibos de quitação das contas de energia referente aos anos de 2016 até 2020, não são suficientes para comprovação da alegada posse que se pretende partilhar.

Há que se esclarecer ainda que os apelantes alegam terem atuado como representantes no contrato de locação mediante poderes outorgados por procuração, no entanto, não foi juntado aos autos referida procuração outorgada pelo
de cujus.

Outro ponto relevante é o fato de que os apelantes alegam que tal procuração foi outorgada quando o falecido já não mais conseguia escrever, devido ao avançado estado de saúde que culminou com o seu óbito.

Ademais, o bem imóvel cuja posse que deseja partilhar não possui inscrição imobiliária ou qualquer regularização junto à Prefeitura de Contagem/MG, conforme documentos juntados aos autos pelos próprios apelantes nos IDs 162444413 e 162444421, cujas imagens seguem abaixo.

Há que se esclarecer ainda, que referido bem indicado na certidão expedida pela Secretaria da Fazenda de Minas Gerais não corresponde ao imóvel cuja posse se discute nestes autos, pois trata-se de imóvel urbano, cadastrado sob o nº 000105520587002, localizado na Avenida Virginia Graciosi Pacelli, nº 312, Alvorada, Contagem/MG, CEP 32.041-540 (ID 162444421).

Desta forma, evidente que não há nos autos documentos aptos a comprovar a suposta posse do
de cujus
sobre o bem imóvel localizado
na rua Juquita Carlos, nº 140, bairro Darcy Ribeiro, CEP nº 32.060-524, Contagem/MG
, razão pela qual tal irregularidade impede o prosseguimento do feito.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada da qual me valho para subsidiar meu voto (ID 162444423):

Vistos etc.

Elsita Fernandes de Sousa, Elvino Fernandes de Souza, Wilson Fernandes de Souza, Lindaura Fernandes de Oliveira
e
Moacir Fernandes de Sousa
ajuizaram
Ação de Inventário
pelo rito do
Arrolamento Sumário,
em razão do falecimento de
José Fernandes de Sousa,
ocorrido, no dia 10 de março de 2022 – id. 84673839.

Na decisão do id. 85278775 foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse instruída com documento imprescindível para seu processamento, bem como, que fosse atribuído valor aos bens relacionados e que fosse corrigido o valor da causa, o que não foi promovido pelos requerentes.

No id. 86554403, os informaram que o falecido possuía, apenas, a posse do bem a ser partilhado, que se trata de uma área abandonada que o de cujus assumiu a posse mansa e pacífica e que, além disso, foram feitas diligências no sentido de obter a certidão do imóvel, descobrindo-se que o bem não possui sequer cadastro junto ao Município de Contagem/MG.

É o relatório. D E C I D O.

A ausência de documento imprescindível para propositura da ação (CPC, art. 321) e a regularização das inconsistências, impõe a extinção da demanda, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SUPRIDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Com efeito, é permitido ao julgador extinguir o feito sem resolução de mérito, sempre que verificada alguma das hipóteses elencadas no artigo 485 do NCPC. No caso, restou evidenciada a ausência de interesse processual do apelante, o qual de maneira reiterada deixou de atender aos comandos do Juízo, não realizando o pagamento da condução do Oficial de Justiça para viabilizar a citação, mesmo intimado na forma do art. 485, parágrafo 1º do CPC, de molde que não merece reparos a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, com fulcro no art. 924, incido I do CPC
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082044405, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 14-08-2019)

Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinta a presente ação, sem resolução de mérito. [...].”

Portanto, não tendo os autores cumprido a determinação judicial para regularização do feito, afigura-se legítimo o indeferimento da inicial e a respectiva extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PUBLICIDADE POR DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL – PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE – IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 76, 320, 321 E 485 DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA. Determinada a emenda à inicial e não tendo o autor popular cumprido com as exigências indicadas a fim de que regularizasse o feito, afigura-se legítimo o indeferimento da inicial e a respectiva extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, todos do Diploma Processual Cível.”
(N.U 1032198-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais por serem incabíveis na hipótese.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023